Tribunal: TCU
Processo: 014.256/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades e ilegalidades no processo de elaboração da licitação do arrendamento simplificado destinado à movimentação e armazenagem de carga geral na área denominada SFS201, do Porto Organizado de São Francisco do Sul/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA), do então Ministério da Infraestrutura, no processo de elaboração da licitação do arrendamento simplificado destinado à movimentação e armazenagem de carga geral na área denominada SFS201, do Porto Organizado de São Francisco do Sul/SC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão; 9.3. indeferir os pedidos de ingresso, como partes interessadas nos autos, da denunciante e da empresa Terminal Investment Limited Holding Brasil Ltda., por não atenderem ao art. 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.4. recomendar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e ao Ministério de Portos e Aeroportos, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que, em atenção aos princípios da publicidade e da motivação dos atos administrativos, deem ampla transparência à revisão do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da retroárea e do berço 201 do Porto de São Francisco do Sul/SC e, caso decidam pela realização de arrendamento na forma simplificada, observem o disposto nos arts. 6o e 7o do Decreto 8.033/2013 e na regulamentação setorial; 9.5. levantar o sigilo dos autos, com exceção das peças que contenham identificação do denunciante; 9.6. conceder à Antaq acesso aos autos; e 9.7. encaminhar ao denunciante, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ao Ministério de Portos e Aeroportos e à empresa Terminal Investment Limited Holding Brasil Ltda. cópia da presente deliberação, esclarecendo que o relatório e voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos.